Tribunal: TJDFT
Processo: 0747778-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora e deferiu nova consulta ao sistema Sisbajud, em cumprimento de sentença requerido por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, cuja dívida atualizada é de R$226.402,46. Realizada consulta de ativos financeiros via Sisbajud, foram bloqueados e penhorados R$1.935,72 (mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) em conta-corrente da agravante. Na impugnação, a devedora alegou que se trata de numerário impenhorável na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil, posto que inferior a 40 salários mínimos. E o Superior Tribunal de Justiça teria jurisprudência que estende essa proteção a qualquer aplicação financeira, e não apenas à caderneta de poupança. Sustentou, ainda, que se trata da féria diária da empresa, quantia destinada ao pagamento de funcionários, gozando da proteção do art. 833, V, do CPC. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os “atos de constrição patrimonial praticados contra a Agravante por determinação do juiz a quo via SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, até o trânsito em julgado do presente agravo, devendo, ainda, os valores bloqueados serem mantidos à disposição do d. Juízo de 1a Instância para se permitir a reversibilidade futura da medida” e, ao final, o provimento do recurso “para, reformar a r. decisão agravada ante a violação ao art. 833, V e X, do CPC, determinando-se a restituição dos valores bloqueados à Agravante e a interrupção das sistemáticas consultas por ativos financeiros, na forma do art. 854 do CPC. Preparo regular sob ID 21111347. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora e deferiu nova consulta ao sistema Sisbajud, em busca de ativos financeiros do devedor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual houve o bloqueio da quantia de R$ 1.935,72, conforme se verifica do protocolo de ID 71861228, em conta de titularidade da Executada. Por esta razão, a devedora torna aos autos e postula a liberação dos valores, sob alegação de o bloqueio alcançou quantia destinada à sua subsistência, atingindo a féria diária, não se constituindo, assim, bem penhorável. Invoca a proteção da impenhorabilidade preconizada pelo inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil e requer a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada. É o necessário. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Pretende o executado a liberação do valor penhorado ao argumento de que a constrição recaiu sobre valores indispensáveis à sua subsistência. Estamos defronte de uma pretensão de cunho satisfativo de crédito reconhecido em título executivo judicial. Em regra do “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei – art. 789 do CPC)” Há certa limitação no tocante ao poder de penhora, sendo que as exceções estão descritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Todavia, não há obstáculo para a consulta e o bloqueio por meio do Bacenjud, sendo esta diligência eficaz e adequada e expressamente prevista no sistema processual civil. A regra do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil prevê uma limitação da matéria que pode ser argüida no bojo do questionamento após o bloqueio por meio do Bacenjud, vejamos: Art. 854. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não há que se falar em excesso de bloqueio e nem de impenhorabilidade, porquanto a presente situação não se subsume à hipótese descrita no artigo 833 do Código de Processo Civil, conforme acima descrito. O devedor sustenta a impenhorabilidade, mas não faz prova da natureza ou origem do valor. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ofertada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, fica desde já deferida a liberação da quantia constrita em favor do credor. Ainda, DEFIRO o pedido de ID 72709770. Consulte-se conforme disponibilidade desta serventia, independentemente do trânsito em julgado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante pretende obstar o pagamento do credor, bem como impedir novas consultas aos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, em especial o Sisbajud, em busca de ativos passíveis de constrição. Primeiramente, quanto à alegada impenhorabilidade de saldo bancário inferior a 40 salários mínimo, há de se considerar que a proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, destina-se a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, portanto não é extensível à pessoa jurídica, conforme entendimento desta corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FLUXO DE CAIXA E AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO INCIDO X DO ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O simples fato de não ter sido bloqueado o valor total do alegado depósito de natureza alimentícia já demonstra que teriam ocorrido movimentações na conta corrente do Agravante, sendo que, apenas o extrato bancário do período poderia comprovar do que se tratariam as transações, as importâncias movimentadas e se o valor bloqueado de fato seria proveniente dos rendimentos do alegado único meio de sobrevivência do Agravante. Não comprovada a natureza salarial do valor bloqueado, é possível o prosseguimento da execução em relação ao montante. 2 - A demonstração de passivos desacompanhada da demonstração dos ativos da empresa não comprova a indispensabilidade dos recursos. 3 - A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1223328, 07166444420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, não se evidencia a plausibilidade da alegação de que o numerário seria imprescindível para manter o funcionamento da empresa. Em que pese a juntada do extrato da folha de pagamento de funcionários e de parcelamento de dívidas tributárias, a empresa não trouxe balanço atual da empresa e que comprovasse seus ativos. O único balanço anexado remonta ao ano de 2018 e, evidentemente, não demonstra a situação atual da empresa, razão porque não afastaria o eventual acerto da decisão combatida. Por fim, quanto à pretensão de suspender as buscas por ativos do devedor, o pleito não se reveste da mínima razoabilidade. A execução se processa no interesse do credor e alcança todos os bens atuais e futuros do devedor para a satisfação da dívida. A regra processual é clara a respeito. Diante de possível relutância e injustificada do devedor, que se furtaria de todas as formas a saldar sua dívida, a busca por bens e ativos por meio dos sistemas postos à disposição do juízo é imperativo legal. Lembrando que a norma adjetiva privilegia a constrição sobre o dinheiro em espécie ou depositado em instituição financeira (art. 835, I, §1o, e art. 837, do CPC). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator